Tribunal: TCU
Processo: 018.954/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo INSS em desfavor de ex-servidores, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários na Gerência Executiva de Londrina/PR.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo INSS contra os ex-servidores daquela autarquia Mirian Stinglin e Raul Barbi, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres da SecexTCE, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III e § 3o, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Mirian Stinglin e Raul Barbi; 9.2. julgar irregulares as contas de Mirian Stinglin e Raul Barbi; 9.3. condenar Mirian Stinglin ao pagamento da importância a seguir descrita, com desconto do crédito indicado, atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/12/2005 59.625,41 Débito 21/11/2007 43.013,90 Crédito 9.4. condenar Mirian Stinglin e Raul Barbi, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros moratórios, calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data da efetiva quitação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/10/2005 300,00 13/10/2005 22.058,00 10/11/2005 300,00 9/12/2005 600,00 10/1/2006 300,00 8/2/2006 300,00 8/3/2006 300,00 11/4/2006 300,00 8/5/2006 350,00 7/6/2006 350,00 10/7/2006 350,00 11/8/2006 350,00 8/9/2006 525,00 27/12/2005 9.724,00 3/1/2006 600,00 2/2/2006 300,00 2/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 3/5/2006 350,00 9.5. fixar prazo de quinze dias para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com incidência, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, e fixar prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar de cada parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, com incidência, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, dos juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar aos responsáveis, ao INSS e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná cópia deste Acórdão, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná que procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar autos de processos de forma eletrônica e automática, ressalvadas apenas eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.